Tribunal: CARF
Processo: 10711.723563/2013-30
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DANIEL MORENO CASTILLO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-06-23
Data de publicação: 2025-07-25

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10711.723563/2013-30
ACÓRDÃO
3001-003.467 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
25 de junho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
LBH BRASIL AGENCIAMENTO MARÍTIMO LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Obrigações Acessórias
Exercício: 2008
MULTA DO ARTIGO 107, IV, “E”, DO DECRETO LEI 37/66. RETIFICAÇÃO
ANTES DA FISCALIZAÇÃO. INAPLICABILIDADE.
A Súmula CARF no 186 determina que “A retificação de informações
tempestivamente prestadas não configura a infração descrita no artigo
107, inciso IV, alínea “e” do Decreto-Lei no 37/66.”
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
recurso, para, no mérito, dar-lhe provimento, aplicando a Súmula CARF 186.

Assinado Digitalmente
Daniel Moreno Castillo – Relator

Assinado Digitalmente
Luiz Carlos de Barros Pereira – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Daniel Moreno Castillo, Larissa
Cassia Favaro Boldrin, Marco Unaian Neves de Miranda, Rosaldo Trevisan (substituto[a] integral),
Wilson Antonio de Souza Correa, Luiz Carlos de Barros Pereira (Presidente).

Fl. 283
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.467 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10711.723563/2013-30
2
RELATÓRIO
Diante da clareza e bom retrato da matéria posta ao crivo dessa C. Turma
Extraordinária, adoto os termos do relatório contido no acórdão da DRJ:
“Trata o presente processo de Auto de Infração com exigência de multa
regulamentar pela não prestação de informação sobre veículo ou carga
transportada.
Nos termos das normas de procedimentos em vigor, a empresa supra foi
considerada responsável para efeitos legais e fiscais pela apresentação dos dados
e informações eletrônicas fora do prazo estabelecido pela Receita Federal do
Brasil – RFB:

Cientificada do Auto de Infração, a interessada apresentou impugnação e
aditamentos posteriores alegando em síntese:
 O Auto de Infração é nulo por não haver descrição dos fatos ensejadores da
multa e nem provas de materialidade da infração;
 A autuada não é a responsável pela infração cabendo a sua imputação ao
armador/transportador;
 Está acobertada pelos benefícios da denúncia espontânea;
 Não agiu dolosamente e, portanto, isenta de penalidade;
 A penalidade deve ser aplicada uma única vez tendo em vista a teoria da
infração continuada;
 Cita a SCI COSIT no 02/2016, o qual trata da impossibilidade de imposição de
penalidades na retificação de dados, quando as informações originais foram
prestadas dentro do prazo.
Fl. 284
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.467 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10711.723563/2013-30
3
Ao final, assim vem ementado o Acórdão da DRJ:
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. NÃO PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÃO DE CARGA. MULTA.
É cabível a multa por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele
transportada, ou sobre as operações que execute, na forma e no prazo
estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, aplicada à empresa de
transporte internacional, inclusive a prestadora de serviços de transporte
internacional expresso porta-a-porta, ou ao agente de carga.
No seu recurso voluntário a recorrente esgrime, em síntese, o que segue:
a)
Prescrição intercorrente, dado o transcurso de mais de seis anos, nos
termos do artigo 1o, § 1o da Lei 9.873/99;
b)
Nulidade do acórdão da DRJ dada ausência de pertinência do seu conteúdo
àquilo que fora esgrimido pela recorrente em sede de impugnação (art. 2o e 50 da
Lei 9.784/99);
c)
Ilegitimidade da agência marítima/carga;
d)
Insubsistência da autuação dada a retificação de informações, uma vez que
as informações devidas teriam sido prestadas dentro do prazo legal, ainda que
posteriormente submetidas a retificação, o que inviabilizaria a aplicação da multa
punitiva;
e)
Ocorrência de denúncia espontânea, dada a retificação das informações;
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Daniel Moreno Castillo, Relator
1. Tempestividade.
O presente recurso é tempestivo, sendo a matéria do mesmo de competência para
essa Turma apreciar este feito, nos termos do art. 65, do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais – RICARF.
2. Insubsistência da multa aplicada dada a retificação anterior à autuação.
A recorrente discorda da aplicação da multa em questão e aduz a insubsistência da
autuação, dada a retificação de informações antes da autuação. Reitera que as informações
devidas teriam sido prestadas dentro do prazo legal, ainda que posteriormente submetidas a
retificação, o que inviabilizaria a aplicação da multa punitiva.
A multa em questão é a do artigo 107, IV, “e”, do Decreto Lei 37/66, justamente
aquela para a qual a Súmula no 186 do CARF determina que a retificação realizada pelo
Fl. 285
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.467 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10711.723563/2013-30
4
interessado afasta a possibilidade de atração e aplicação da multa punitiva pela desobediência de
prazos e forma legais atinentes à regulação e controle aduaneiro.
Súmula CARF no 186
Aprovada pela 3a Turma da CSRF em sessão de 06/08/2021 – vigência em
16/08/2021
A retificação de informações tempestivamente prestadas não configura a infração
descrita no artigo 107, inciso IV, alínea “e” do Decreto-Lei no 37/66. (Vinculante,
conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
A tipicidade da conduta exigida pela norma de aplicação da multa é a não prestação
das informações na forma e prazos legais. No caso concreto o que ocorreu foi a retificação antes
mesmo do procedimento fiscalizatório. Tanto assim que assiste razão à recorrente quando a
mesma chama atenção para a tabela de apuração, que atesta a verificação da tempestividade da
prestação inicial das informações aduaneiras pertinentes à partir das retificadoras apresentadas.

Assim, ocorreu no caso o atingimento pleno da finalidade da legislação, que é
municiar e viabilizar o pleno e adequado funcionamento dos controles aduaneiros devidos, uma
retificação de dados e informações já prestadas a tempo e modo, ocorrida antes da instauração de
processo administrativo fiscal, não pode estar sujeita à aplicação de multas e outras penalidades.
Muito pelo contrário, a retificação de declarações é ato que assuem relevante
exercício da cidadania fiscal, atendendo, ainda, aos interesses do princípio da cooperação, agora
elevado ao status constitucional pela EC 123/23 no seu artigo 145, § 3o.
Art. 145. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios poderão instituir
os seguintes tributos: [...]
§ 3o O Sistema Tributário Nacional deve observar os princípios da simplicidade, da
transparência, da justiça tributária, da cooperação e da defesa do meio ambiente.
Fl. 286
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.467 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10711.723563/2013-30
5
Ainda que o referido princípio tenha sido elevado formalmente ao status
constitucional por meio da EC da Reforma Tributária, cuja transição ocorrerá nos anos a seguir, tal
dispositivo constitucional possui plena e imediata eficácia, devendo, inclusive os julgadores,
aplicar a cooperação como norte de julgamento.
No caso em voga, a retificação coopera com as autoridades, uma vez que atende à
tempestividade e formas de lei, seja em relação às regras que regulam os prazos e formas de
prestar as informações aduaneiras, seja no que toca à possiblidade de retificação, fazendo-se
constar dados corrigidos a tempo e modo.
Nessa esteira, rejeito as preliminares suscitadas para, no mérito, dar provimento ao
recurso voluntário.
É como voto.
Assinado Digitalmente
Daniel Moreno Castillo

Fl. 287
DF CARF MF
Original